Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707210-63.2022.8.07.0020 RECORRENTE: KR SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: SIRLENE DE BARROS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PROVA ESSENCIAL. INÉRCIA DA RÉ. 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica por defeito na prestação do serviço imputado a cirurgião-dentista pertencente ao seu quadro de funcionários é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. 2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. O fato de a ré não ter providenciado o pagamento de honorários periciais, impedindo a realização da perícia, de suma importância para a solução da lide, acabou por prejudicá-la na demonstração satisfatória da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC. 4. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que o decisum objurgado teria concluído que a culpa da insurgente decorreria da ausência de pagamento da verba honorária pericial, quantia que seria vultosa e comprometeria o funcionamento da empresa, razão pela qual pugna pela realização de perícia com recolhimento dos honorários de maneira diferida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024